Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCEDIMENTAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE PROVENTO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 425. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não há vício de procedimento a macular a decisão por meio da qual o Magistrado, à vista de que a penhora por ele outrora ordenada não guarda amparo expresso em lei em sentido estrito, adequa o seu proceder ao que dispõe a letra do Código de Processo Civil, seja porque a questão envolta à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria possui natureza de ordem pública – e, portanto, passível de ser revista, de ofício, a qualquer tempo –, seja em razão da entrada em vigor da Lei no 13.869/2019, mais especificamente do seu art. 33, cuja incidência prospectiva, em tese, abarca condutas de caráter permanente ou contínuo, a exemplo da ordem de penhora de valores mensalmente percebidos, a qual, em verdade, renova-se mês a mês, sucessivamente.
2 – O caráter alimentar das verbas de proventos de aposentadoria restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC.
3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".
4 – Não se admite a penhora de proventos para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção.
Agravo de Instrumento desprovido.